Tribunal: TJSP
Processo: 0114938-33.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STJ no Resp 1.492.221-PR (Tema 905) – Juros de mora – Reconhecimento da constitucionalidade dos índices pela Lei 11.960/09 – Aplicação da Lei 11.960/09 a partir de sua vigência – Correção monetária – TR afastada – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STF – Acórdão adequado, conforme a fundamentação.